Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO.
1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte recorrente de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da exordial.
2. Recurso não provido.